Tribunal: CARF
Processo: 15169.000152/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15169.000152/2015-51
ACÓRDÃO
3202-001.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
EVEL ESTÂNCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/1997 a 30/11/1997, 01/01/1998 a
28/02/1998, 01/08/1998 a 31/03/2001, 01/07/2001 a 30/09/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
A existência de omissão em acórdão de recurso voluntário impõe o
conhecimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VOTO
VENCEDOR.
COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO.
Constatada a ocorrência de omissão pela falta de inclusão de voto
vencedor no acórdão embargado, caberá ao colegiado responsável pelo
julgamento fundamentar referida decisão, à luz dos argumentos trazidos
na peça recursal e dos elementos de prova constantes dos autos, sem
conferir efeitos infringentes aos aclaratórios.
PRAZO PARA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 49, DE 1995,
DO SENADO FEDERAL.
O prazo para o sujeito passivo formular pedidos de restituição e de
compensação de créditos de PIS decorrentes da aplicação da base de
cálculo prevista no art. 6°, parágrafo único, da LC n° 7/70, é de 5 (cinco)
anos, contados da Resolução n° 49 do Senado Federal, publicada no Diário
Oficial, em 10.10.1995.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, rerratificando a decisão com o fim suprir a omissão
apontada.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15169.000152/2015-51
2
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em virtude da não inclusão de voto vencedor no Acórdão no 201-79.295, em julgamento
realizado na data de 24.05.2006, assim ementado:
“PIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento cuja narrativa dos fatos e
enquadramento legal estejam adequadamente consignados, possibilitando o
exercício do direito de defesa e ainda, quando ausentes os pressupostos do art.
59, inciso I e II do Decreto 70.235/72, quais sejam, os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Preliminar rejeitada.
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO
O direito de compensar o PIS recolhido com base na legislação inconstitucional
extingue-se em cinco anos, contados do pagamento. A edição da Lei
Complementar no 118/2005 esclareceu a controvérsia de interpretação quanto
ao direito de pleitear a restituição do indébito, sendo de cinco anos contados da
extinção do crédito que, no lançamento por homologação, ocorre no momento
do pagamento antecipado previsto no § 1o do art.150 do CTN.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
O pagamento de tributo ou contribuição espontâneo e extemporâneo enseja o
pagamento de multa e juros de mora cuja natureza se caracteriza pelo caráter
compensatório ou reparatório. Sua inobservância acarreta a aplicação de multa
de ofício de caráter punitivo.
PEDIDO DE PERÍCIA.
A perícia visa à formação da convicção do julgador devendo ser indeferido o
pedido quando a autoridade julgadora entender prescindível.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15169.000152/2015-51
3
MULTA DE OFÍCIO. CONFLITO COM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A atendimento aos princípios constitucionais deve ser observado pelo legislador.
Após a norma ser positivada cabe à autoridade administrativa apenas aplicá-la,
nos moldes da legislação que a instituiu.
PIS. SEMESTRALIDADE. BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO.
Até fevereiro de 1996, a base de cálculo do PIS, nos termos do parágrafo único do
art. 6o da LC no 7/70, corresponde ao faturamento do sexto mês anterior ao da
ocorrência do fato gerador, sem correção monetária até a data do respectivo
vencimento, sendo a alíquota de 0,75%. A contribuinte tem direito de apurar o
eventual indébito com base neste critério, ficando a homologação dos cálculos a
cargo da autoridade administrativa competente.
Recurso parcialmente provido.” (destaquei)
A despeito das informações contidas no dispositivo, de que o relator original foi
vencido e que houve designação de redator para elaborar o voto vencedor, o acórdão foi
publicado somente com o voto vencido. Reproduzo o resultado do julgamento:
“Acordam os membros do Colegiado, I) por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas; e II) no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, da
seguinte forma: a) por maioria de votos: a.1) para considerar que o prazo
decadencial conta-se a partir da Resolução do Senado Federal n. 49/95.
Vencidos os Conselheiros Maurício Taveira e Silva (Relator), José Antonio
Francisco e Walber José da Silva, que consideram prescrito o direito à restituição
em 05 (cinco) anos do pagamento. Designado o Conselheiro Gileno Gurjão
Barreto para redigir o voto vencedor nesta parte; e a.2) para reconhecer a
semestralidade da base de cálculo do PIS. Vencido o Conselheiro Walber José da
Silva; e b) por unanimidade de votos, em negar provimento quanto à multa de
mora em razão da denúncia espontânea.” (destaquei)
O excerto a seguir, extraído do relatório do acórdão embargado, detalha aspectos
referente à matéria que deveria ter sido abordada no voto vencedor:
“3. Diferente do que afirmam os autuantes que os valores recolhidos até 08/1993
estariam decaídos, o prazo para pleitear compensação advinda de indébito no
presente caso é de dez anos ou seja, cinco anos, contados a partir do fato
gerador, somados de mais cinco anos, contados da homologação tácita do
lançamento;”
Por seu turno, a decisão de primeira instância tratou do tema no seguinte sentido,
do que se verifica da ementa parcial abaixo transcrita:
“COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO PAGO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial do direito de pleitear restituição ou compensação de tributos
pagos indevidamente, inclusive no caso de declaração de inconstitucionalidade de
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15169.000152/2015-51
4
lei, é de cinco anos, contados da extinção do crédito tributário, assim entendida a
data de pagamento do tributo.”
Extrai-se do voto vencido a motivação para a manutenção da decisão da DRJ na
matéria em questão:
“Quanto ao tema prescrição, não há reparos a fazer na decisão recorrida ao
considerar prescrito os créditos, após decorridos cinco anos do seu pagamento.
O art. 168, I, do CTN, fixa o prazo de cinco anos para pleitear restituição, da data
da extinção do crédito tributário, caracterizado pelo pagamento indevido. Nem a
declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado, nem a Resolução
do Senado Federal no controle difuso, e tampouco um ato de caráter geral do
Executivo que reconheça a inconstitucionalidade, têm o condão de ressuscitar
direitos patrimoniais prescritos segundo as regras do CTN.
Apesar de controversa, esta questão ficou sanada com a edição da Lei
Complementar n° 118 de 09/02/2005, posto que, o seu art. 3° esclarece a
interpretação que deve ser dispensada ao caso:
Art. 3° Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do
crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1°
do art. 150 da referida Lei.
A luz desse artigo, o início da contagem de prazo prescricional se verifica no
momento do pagamento. Deste modo, tendo iniciado a compensação em
31/08/98, encontram-se com o direito de compensação extinto os recolhimentos
efetuados até 31/08/93, tendo em vista terem sido alcançados pelo instituto da
prescrição.”
Não obstante, o colegiado acolheu parte das alegações da recorrente, afastando a
decadência do direito de compensar o PIS recolhido indevidamente, sob a vigência dos Decretos
no 2.445 e no 2.449, de 1998. Entretanto, o voto vencedor a esse respeito não foi inserido no
acórdão.
Além disso, o acórdão foi formalizado sob o número 201-000.295, que não
corresponde ao número correto 201.79.295, conforme andamento processual e-fl. 38/39 e
despacho de e-fls. 59/61. Destarte, a referida inexatidão material deve também ser corrigida, nos
termos do artigo 117, do Livro II, do RICARF/2023.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15169.000152/2015-51
5
VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, devem ser acolhidos.
Os embargos foram admitidos para inserção do voto vencedor, a alteração da
ementa para refletir a decisão constante do voto vencedor, bem como o saneamento da
inexatidão material para fazer constar a numeração correta do acórdão.
Faço constar, portanto, que o Acórdão de Recurso Voluntário passa a ter a
identificação no 201-79.295.
Ademais, cumpre esclarecer que, em razão de o acórdão embargado já contar com
decisão de alcance claramente determinado, a este Colegiado cabe fundamentar referida decisão,
à luz dos argumentos trazidos na peça recursal e dos elementos de prova constantes dos autos.
Assim, os fundamentos contidos neste voto independem do entendimento deste
Conselheiro acerca da matéria. Por outro lado, não restando dúvidas em relação à omissão
apontada pela PGFN, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com o fim de suprir a
omissão apontada, a partir da apresentação do voto vencedor a seguir, o qual deverá integrar o
acórdão embargado:
VOTO VENCEDOR
Da leitura das razões de decidir contidas no voto vencido, verifica-se que o relator
original negou provimento ao recurso voluntário, quanto ao tema, por entender que o direito de
compensação aos recolhimentos efetuados até 31.08.1993 encontravam-se extintos na data da
compensação em 31.08.1998.
Sobre a matéria, a recorrente sustenta que demonstrou que os recolhimentos
efetuados a título de PIS, nos anos calendário de 1988 a 1995 obedeceram aos regramentos
contidos nos Decretos no 2.445 e n o2449, de 1988, inclusive sobre a prestação de serviços,
considerando a alíquota e base de cálculo exigidas à época.
Defende que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça - STJ que os
contribuintes possuem o prazo de dez anos para pleitear a compensação de créditos advindos de
indébito, no caso de tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, como é o caso
do PIS, pois o prazo decadencial deve ser contado a partir da homologação (art.150, § 1o do CTN),
e se a lei não fixar prazo para a homologação, será ele de cinco anos a contar da ocorrência do
fato gerador (art.150, § 4o do CTN).
Nesse sentido, art. 156, VII, do CTN, prescreve que a homologação do lançamento,
seja expressa ou tácita, é uma das formas de extinção do crédito tributário, momento a partir do
qual, consoante art. 168 do CTN, tem o contribuinte o direito de pleitear a restituição do tributo
pago indevidamente. No caso concreto, não houve a homologação expressa do lançamento pela
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15169.000152/2015-51
6
autoridade administrativa, do que o prazo para a homologação passa a ser de cinco anos a contar
do fato gerador (art.150, § 4o do CTN), implicando em uma contagem sucessiva e inerente a cada
fato gerador com o fim de considerar homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, para, depois, aí sim, iniciar o dies a quo do prazo de decadência, extintivo do direito à
restituição do indébito, que, na forma do art. 168 é, também, de cinco anos.
Ademais, transcreve ementa do Acórdão do STF ao apreciar o RE no 148.754-2/RJ,
art. 1o da Resolução do Senado no 49, de 1995, e ementa do Acórdão no 107-01.940, da 7a Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes, para afirmar, que com a suspensão da aplicação dos
Decretos-lei, a contribuição para o PIS permaneceu devida nos termos da Lei Complementar no 07,
de 1970, na base de 0,75% sobre o faturamento do 6o mês anterior.
Pois bem.
Conquanto tenha concordado com o relator original no que tange aos demais
pontos contidos em seu voto, especificamente sobre a matéria em apreço, resolveu a Turma
Julgadora por considerar que o prazo decadencial do direito de compensação conta-se a partir da
Resolução do Senado Federal no 49, editada em 09.10.1995 e publicada em 10.10.1995, entrando
em vigor na data de sua publicação.
Em razão disso, deve ser modificada a ementa para refletir o resultado do
julgamento sobre a matéria, fazendo-se constar o seguinte:
“PRAZO PARA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 49, DE 1995, DO
SENADO FEDERAL.
O prazo para o sujeito passivo formular pedidos de restituição e de compensação
de créditos de PIS decorrentes da aplicação da base de cálculo prevista no art. 6°,
parágrafo único, da LC n° 7/70, é de 5 (cinco) anos, contados da Resolução n° 49
do Senado Federal, publicada no Diário Oficial, em 10.10.1995.”
Desse modo, o dispositivo acordado do voto vencedor pode ser compreendido nos
seguintes termos:
“Conclusão
Isso posto, vota-se por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
considerar que o prazo decadencial conta-se a partir da Resolução do Senado
Federal no 49, de 1995.”
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, rerratificando a decisão com o fim suprir a omissão apontada.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 90
DF CARF MF
Original